Tribunal: TJMT
Processo: 1006249-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006249-35.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: KARINE DA SILVA SIQUEIRA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por KARINE DA SILVA SIQUEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que na Ação de Mandado de Segurança no 1007039-90.2021.811.0041, indeferiu a liminar, cujo escopo é remoção da Agravante, a pedido, para uma das escolas públicas do Município de Cuiabá.
Sustenta a Agravante que a remoção é necessária para proteção da unidade familiar, bem como a necessidade da Administração Pública por mais professores para preenchimento de vagas, as quais estão sendo destinadas a professores contratados.
Desta forma, requer a concessão de efeito ativo.
É o sucinto relatório.
Para a concessão do efeito ativo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão.”
No caso em tela, de acordo com a decisão recorrida e os documentos constantes na petição recursal e ao longo da ação de base, não se constata, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a probabilidade do provimento recursal, pois a remoção de servidor não é um ato administrativo vinculado, mas sim discricionário da Administração Pública, ou seja, envolve um juízo de conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário adentrar em tal seara, sob pena de ferir o mérito administrativo.
Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – AGENTE PRISIONAL – ESTÁGIO PROBATÓRIO - PEDIDO DE REMOÇÃO – ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE –ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - LIMINAR INDEFERIDA - REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA INEXISTENTES – RECURSO DESPROVIDO. É de ser mantida a decisão que indefere liminar consistente na remoção do servidor para acompanhamento do cônjuge quando ausentes os requisitos necessários à concessão, mormente quando o pedido pretendido sujeita-se, em regra, a juízo de conveniência e oportunidade da Administração, insuscetível de exame pelo Poder Judiciário e as razões de seu indeferimento foi devidamente motivado. (TJ/MT - AI 141145/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2013, Publicado no DJE 12/08/2013)
Ademais, ao contrário do que sustentado pela Agravante, não houve a cabal demonstração (já que ação de base é Mandado de Segurança), ao menos nessa fase de cognição horizontal, acerca da necessidade da Administração Pública por mais professores na Capital, posto que ausência o quantitativo de professores contratados temporariamente.
Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de efeito ativo recursal.
Oficie-se o Juízo a quo para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.
Intime-se o Agravado para apresentar contraminuta no prazo de 15 (quinze) dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC c/c art. 12, da Lei no 12.016/09.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora